Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO No 267 DA SÚMULA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no descumprimento de decisão cautelar proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por quem exerça funções delegadas. 2.1. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.

3. No caso em análise é possível perceber que a questão alusiva à legalidade dos atos de desocupação e demolição de acessões físicas praticados por meio da denominada “Operação DF Legal”, nas quadras AC 403 e 404, quinhão no 23, na Região Administrativa de Santa Maria-DF, tem sido objeto de diversas demandas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. A aludida questão foi submetida à deliberação do Excelso Supremo Tribunal Federal por meio da ADPF no 828.

4. É importante observar que a Defensoria Pública do Distrito Federal propôs reclamação (no 49.845-DF) fundada no descumprimento do acórdão proferido no âmbito da ADPF no 828, ocasião em que a Eminente Ministra Rosa Weber proferiu decisão cautelar, determinando a suspensão da prática de atos que resultem em despejos, desocupações e remoções na aludida localidade, até o julgamento final da aludida reclamação.

5. O cenário descrito revela que o descumprimento da referida ordem judicial, por meio de eventuais atos de remoção e demolição de acessões físicas e assentamentos coletivos, deve ser examinado sob o estrito enfoque da eficácia da decisão proferida pela Eminente Ministra Rosa Weber na reclamação no 49.845-DF. Em outras palavras, apenas a própria Excelsa Corte tem competência para apreciar eventual alegação de descumprimento das respectivas decisões. Por essa razão o descumprimento de decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal não pode ser tutelado por meio do presente mandado de segurança. 5.1. Nesse sentido, convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

6. Agravo conhecido e desprovido.